Tribunal: TJMT
Processo: 1018036-27.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018036-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROSEMEIRY DOS SANTOS - CPF: 544.913.981-00 (AGRAVADO), ALEXANDRE SODRE ANDRADE - CPF: 672.958.351-72 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA RÉ PARA QUE EXIBA A DOCUMENTAÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – RESP 1.333.988/SP - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A rigor, não é possível a fixação de multa diária pelo atraso no cumprimento da obrigação (astreintes) de exibição de documentos, sendo este o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça no enunciado nº. 372.

Ao julgar o REsp 1.333.988/SP, pelo rito dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é descabia a multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.

Na exibição incidental de documentos, portanto, a consequência da recusa é a presunção de veracidade, não sendo cabível a cominação de astreintes.

Nesse caso, no exercício dos seus poderes instrutórios, pode o juiz, até mesmo, determinar a busca e apreensão do documento, se entender necessário para a formação do seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Exibição de Documentos nº 0013032-10.2016.8.11.0041, proposta em seu desfavor por ROSEMEIRY DOS SANTOS, que, ante o descumprimento reiterado da medida judicial, aplicou pena de multa diária no vaor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser revertido para autora, caso não seja cumprido no prazo legal.

Em suas razões, sustenta o agravante que a decisão que fixa astreintes não transita em julgado, tornando-se possível a discussão de sua juridicidade e até mesmo a contestação do valor apurado a título de multa.

Assevera a aplicação da súmula 372 e a impossibilidade de incidência de astreintes em ação de exibição de documentos.

Defende que a multa fixada para exibição de documentos é indevida, devendo ser reformado o v. acórdão para afastar por completo sua incidência.

Pede a concessão de efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 142875667).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 146182680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos de origem, que o Juízo a quo julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos, a fim de determinar que o requerido Banco Bradesco apresente aos autos os documentos indicados na inicial, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, bem ainda, condenou o banco no pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Discordando da sentença, foi interposto Recurso de Apelação pela parte Requerida, tendo a Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, decidido pelo seu desprovimento.

Referido acórdão transitou em julgado em 25/01/2018 e a parte autora requereu o Cumprimento de Sentença pugnando pela intimação do Banco executado para que apresente os documentos pleiteados na inicial no prazo de 72 horas em atenção à sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A parte Requerida juntou comprovante de cumprimento de sentença atinente ao pagamento da condenação nos honorários advocatícios.

A Exequente requereu a aplicação de multa, tendo em vista a resistência injustificada do Executado em cumprir a ordem para apresentar os extratos bancários.

O Executado manifestou-se unicamente acerca do pagamento já efetuado referente aos honorários advocatícios.

O Magistrado a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaborar cálculos atinentes à condenação nos honorários advocatícios, bem ainda, determinou a intimação do Executado para que, no prazo de 15 dias, apresente os documentos descritos na inicial, sob pena de multa do art. 536, § 1º, do CPC.

O Executado apresentou a cópia do contrato e extrato pertencente à conta nº. 1.004.784-6.

A Exequente manifestou nos autos alegando o descumprimento da ordem judicial de apresentação dos documentos e requereu a aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Juiz a quo determinou a intimação do Executado para apresentar, em 05 (cinco) dias, os extratos bancários, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em nova manifestação, o Executado informou o cumprimento da obrigação, com a juntada dos extratos.

Contudo, a Exequente alegou a ilegibilidade dos referidos documentos, bem ainda a ausência dos extratos desde Outubro/2005 até Setembro/2015. Assim, pugnou pela aplicação de multa.

O Magistrado singular determinou ao Executado que junte aos autos os extratos bancários de forma legíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa já fixada em decisão anterior, vez que os documentos acostados estão ilegíveis e impede o conhecimento e análise das informações ali contidas.

E Executado requereu a dilação do prazo para apresentação, o que foi deferido pelo Juízo, ressalvando que, decorrido o prazo, devem ser conclusos os autos para aplicação a multa já fixada.

Noticiado o descumprimento pela parte Exequente, o Magistrado a quo aplicou pena de multa diária, já estipulada, no valor de R$ 500,00 (mil reais), limitado ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser revertido para autora, caso não seja cumprido no prazo legal.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum
no sentido de afastar a aplicação da multa fixada.

Pois bem.

Tendo por base o breve resumo dos fatos que ensejaram na interposição do presente recurso, constata-se que foi prolatada sentença, que tornou definitiva a antecipação de tutela concedida e declarou a obrigação de exibir documento, sendo que, em fase de cumprimento de sentença, sobreveio decisão impondo astreintes por descumprimento de determinação judicial.

Ocorre que, a rigor, não é possível a fixação de multa diária pelo atraso no cumprimento da obrigação (astreintes) de exibição de documentos.

É esse, pois, o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“Súmula 372: Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1333988/SP, pelo rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que é descabida a multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível. Confira-se a ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "
Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível
." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ, REsp 1333988/SP, SEGUNDA SEÇÃO, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data do Julgamento: 09/04/2014, DJe 11/04/2014). Destaquei.

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 372 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. No que se refere à aplicação de multa cominatória para o cumprimento da determinação judicial de exibição documentos, esta Corte sumulou entendimento segundo o qual "na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória" (Súmula nº 372/STJ), bem como a multa cominatória prevista no art. 461 do CPC comporta revisão, ainda que transitada em julgado.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelas agravantes capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração. 4. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no AREsp 817270/SC (2015/0295311-5), TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Julgado em 27/04/2017, DJe 26/05/2017). Destaquei.

Na exibição incidental de documentos, portanto, a consequência da recusa é a presunção de veracidade, não sendo cabível a cominação de astreintes.

Essa presunção, naturalmente, é relativa, podendo o juiz decidir de forma diversa da pretendida pelo interessado na exibição, com base em outros elementos de prova constantes dos autos.

Nesse caso, no exercício dos seus poderes instrutórios, pode o juiz, até mesmo, determinar a busca e apreensão do documento, se entender necessário para a formação do seu convencimento.

Cumpre consignar que, no caso concreto, não se olvida de que pode o juiz “adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”, conforme dispõe o art. 400, parágrafo único, do CPC/15.

No entanto, não se extrai desse dispositivo a revogação daquele entendimento sumular, porquanto não há previsão expressa acerca da possibilidade de imposição de multa cominatória, mas apenas da aplicação de medidas coercitivas em geral, como a busca e apreensão. Daí porque se impõe afastar a cominação de astreintes para o caso de descumprimento.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, determinar a exclusão da multa cominatória imposta ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023